Tribunal: STF
Processo: HC 272416
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus.  Estelionato. Condenação. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Messias Moreira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.092.802/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6).

O paciente foi condenado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, e § 4º, c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal (evento 8).

No presente writ, a defesa sustenta a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que o paciente é primário, possui bons antecedentes e teve a pena-base estabelecida no mínimo legal. Assevera, também, ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais necessários. Alega que a utilização da revelia como fundamento para o agravamento do regime prisional e o indeferimento do benefício viola os princípios da ampla defesa e do nemo tenetur se detegere. Requer, em medida liminar, a suspensão da eficácia do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela  fixação do regime inicial aberto, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a expedição do contramandado de prisão.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“(...)
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (STJ, HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020; STF, AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020). 
Ainda, é consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 
Importante ressaltar que a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2705742, apontando violação aos artigos 33, §§ 3º e 2º, alínea "c", e 44, ambos do Código Penal, para, ao final, pleitear a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 
O AREsp n. 2705742/SP foi julgado pela Presidência desta Corte em 13/08/2024, com decisão transitada em julgado em 27/08/2024.
Naquela oportunidade, o agravo em recurso especial não foi conhecido pela incidência da Súmula n. 182/STJ. 
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 
Sobre as alegações defensivas, constou do acórdão da Corte de origem (fls. 9- 10):
(...)
Verifica-se que o TJSP indeferiu liminarmente o pedido considerando que a matéria deveria ser apreciada pelo STJ em razão do ato coator ter sido praticado por aquele tribunal quando do julgamento da apelação defensiva. 
No julgamento da Apelação Criminal n. 1518444-56.2020.8.26.0050 (AREsp 2705742, fls. 366-378), o TJSP manteve a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pelos seguintes fundamentos:
(...)
Da leitura dos excertos acima transcritos, observa-se que o regime inicial fixado para início de cumprimento de pena privativa de liberdade considerou a quantidade de pena aplicada, a gravidade em concreto do delito e a personalidade do apelante, nos termos do art. 33, §2º e §3º, do Código Penal. Com efeito, regime mais brando que o semiaberto não é compatível com as circunstâncias do crime em questão e efeito social da conduta. 
Por fim, igualmente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que as circunstâncias mencionadas no acórdão da apelação ( culpabilidade acentuada do apelante, que aplicou um golpe altamente estruturado em várias etapas e procedimentos, bem como as graves consequências suportadas pela vítima, que sofreu prejuízo de R$ 88.000,00 e não foi ressarcida) demonstram que a medida não é suficiente aos fins que se destina. 
Ante o exposto, ausente coação ilegal a ser reparada, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente